Tribunal: TJES
Processo: 0036969-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036969-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO WERLEY TAVORA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO COMPROVADO EM AÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor militar contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado do Espírito Santo e do BANESTES, com fundamento no art. 924, III, do CPC, por reconhecimento da satisfação do crédito em razão de depósitos judiciais realizados em seu nome. O apelante alega nulidade por decisão surpresa (art. 10 do CPC) e, no mérito, sustenta não ser beneficiário do acordo firmado em ação coletiva diversa, por impossibilidade de filiação sindical e por cláusula que excluiria execuções individuais em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por configurar decisão surpresa em razão da ausência de prévia manifestação do apelante sobre a alegação de pagamento apresentada pelo Estado; (ii) estabelecer se a execução poderia prosseguir, apesar da comprovação de pagamentos efetuados em favor do apelante em decorrência de acordo celebrado em ação coletiva de idêntico objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação do débito constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando decisão surpresa quando a solução decorre logicamente da controvérsia e de elementos já constantes dos autos.

4. A jurisprudência do STJ afasta a tese de nulidade por decisão surpresa quando a decisão se baseia em fatos comprovados nos autos e inseridos no desdobramento natural da lide.

5. O Estado comprovou, mediante documentos, a realização de depósitos judiciais em nome do apelante.

6. O pagamento realizado em nome do apelante, com reconhecimento expresso de sua condição de credor, configura quitação da obrigação, tornando irrelevante a discussão sobre filiação sindical ou cláusulas de exclusão constantes do acordo coletivo.

7. A manutenção da execução, diante da satisfação da obrigação, implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A satisfação da obrigação pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, sem configurar decisão surpresa, quando fundada em fatos comprovados nos autos.

2. O pagamento efetuado pelo devedor em favor do exequente, ainda que em decorrência de acordo coletivo, extingue a execução, independentemente de discussões sobre filiação sindical.

3. A execução não pode prosseguir quando o crédito já se encontra quitado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXSANDRO WERLEY TAVORA
em face da r. sentença que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, extinguiu o feito com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil, por satisfação da obrigação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por se tratar de decisão surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos e alegações trazidas pelo Estado, o que violaria o art. 10 do CPC. No mérito, alega que não poderia ser beneficiário do acordo firmado na outra ação coletiva, pois esta foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (SINDIPUBLICOS), entidade da qual, na qualidade de militar, é constitucionalmente proibido de se filiar. Afirma, ainda, que o referido acordo excluiria expressamente os beneficiários que possuíssem execução individual de sentença coletiva em curso.

De início, afasto a preliminar de nulidade por decisão surpresa. Isso porque a quitação do débito é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há que se falar em decisão surpresa quando o resultado da lide se insere no desdobramento causal e natural da controvérsia, especialmente quando fundamentado em elementos já constantes dos autos (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

O cumprimento de sentença originou-se de ação coletiva (Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024) ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados – ACPMBM, em razão de atrasos no pagamento de vencimentos de servidores, o que resultou na contratação de empréstimos na modalidade "crédito rotativo" junto ao BANESTES. A condenação determinou que o Estado arcasse com os juros e encargos bancários decorrentes de tal empréstimo.

No curso da execução, o Estado do Espírito Santo peticionou nos autos, informando que o apelante já havia sido beneficiado por um acordo celebrado em outra ação coletiva (Processo nº 0004617-35.2000.8.08.0024), que versava sobre o mesmo objeto. Para comprovar o alegado, o ente estatal apresentou documentos que demonstram o depósito judicial realizado em favor do apelante.

O juízo
a quo
, acolhendo a manifestação do Estado, proferiu sentença extinguindo a execução, por entender que o crédito havia sido satisfeito.

O cerne da questão reside na comprovação da satisfação do crédito. O Estado do Espírito Santo demonstrou de forma inequívoca que o apelante foi incluído como beneficiário no acordo judicial firmado nos autos da ação coletiva nº 0004617-35.2000.8.08.0024 e que os valores devidos foram efetivamente pagos.

Conforme se extrai da documentação anexada, foi realizado um pagamento no valor de R$ 7.820,13 (sete mil, oitocentos e vinte reais e treze centavos), em 09/01/2023, em nome de ALEXSANDRO WERLEY TAVORA, CPF nº 068.846.267-71, referente ao processo nº 0004617-35.2000.8.08.0024. Além disso, o Estado comprovou a existência de um segundo depósito em conta judicial (nº 9292880), vinculada ao processo originário (nº 0003675-03.2000.8.08.0024), no valor de R$ 6.248,27 (seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Tais documentos corroboram a alegação do Estado de que o apelante figura, de fato, como beneficiário em ambas as listas de pagamento, referentes a ações com o mesmo objeto – o crédito rotativo.

O Estado, reconhecendo o apelante como credor, efetuou o depósito dos valores que entendia devidos em seu nome. A efetiva disponibilização da quantia, portanto, satisfaz a obrigação, independentemente da discussão sobre a filiação sindical.

Da mesma forma, a alegação de que a cláusula 8.1 do acordo excluiria os beneficiários com execuções individuais não se sustenta. A inclusão do nome do apelante na lista de pagamento e o consequente depósito do valor representam um ato de reconhecimento do débito e de sua quitação por parte do devedor, que prevalece sobre a interpretação de cláusulas contratuais que, na prática, foram superadas pelo próprio ato de pagar quem se reconheceu como credor.

É patente, portanto, que a obrigação foi satisfeita, carecendo o apelante de interesse de agir para prosseguir com a execução. A manutenção do presente cumprimento de sentença configuraria enriquecimento ilícito, vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que o crédito já foi quitado.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.